Tribunal: CARF
Processo: 16327.001604/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001604/2010-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.780 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
DEFINITIVIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Diante de manifestação expressa do contribuinte, desistindo do recurso, não se
conhece do apelo, tornando-se definitivo, na esfera administrativa, o crédito
tributário correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, em face do pedido de desistência apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(suplente convocada) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2402-006.064, proferido na Sessão de 7 de março de 2008, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as preliminares
e, no mérito, pelo voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
que o lançamento seja retificado, reduzindo-se o valor da multa isolada para R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001604/2010-19
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001604/2010-19

5.477.378,24 e dos juros isolados para R$ 540.199,42. Vencidos os Conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed Abdul Nasser Feitoza e Renata Toratti Cassini que
davam provimento integral ao recurso e o Conselheiro Gregorio Rechmann Junior que
votou por anular a decisão recorrida.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR
AFASTADA.
Compete à autoridade julgadora de primeira instância determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sendo
incabível a determinação de procedimento pericial para esclarecer questões que podem
ser elucidadas mediante apresentação de elementos probatórios.
Incumbe ao sujeito passivo fazer prova de hipotéticos erros na determinação da base de
cálculo da multa aplicada, suscitados na impugnação ou no recurso voluntário.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
JUROS
DE
MORA
EXIGIDOS
ISOLADAMENTE. ART. 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
INOCORRÊNCIA.
No caso da aplicação de multa isolada à fonte pagadora, pela falta de retenção ou
recolhimento do imposto que estava obrigada a reter, e da cobrança de juros de mora
lançados isoladamente, não há que se falar em antecipação de pagamento por parte o
sujeito passivo. Para fins de contagem do prazo decadencial, aplica-se ao lançamento a
regra geral contida no art. 173, inciso I, do CTN.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. CONCEDIDA A TÍTULO
DE GRATIFICAÇÃO OU PRÊMIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOAS FÍSICAS. SUJEIÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Com o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de incentivo
ao trabalho, nem seja concedido a título de gratificação ou prêmio.
Integram a remuneração e sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda de
Pessoas Físicas IRPF e ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF os aportes de
contribuição feitos pela contratante de pessoas físicas a planos de previdência privada
complementar, não se configurado o caráter previdenciário desses planos.
IRRF.
FALTA
DE
RETENÇÃO/RECOLHIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
A falta de retenção/recolhimento do IRRF incidente sobre valores atribuídos a
colaboradores (empregados ou não) sob o título indevido de plano de previdência
complementar aberto enseja a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, nos termos do art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
JUROS/SELIC. MULTA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001604/2010-19

Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais. Lei no 9.430/1996 e
Súmula CARF no 4.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Natureza remuneratória (ou não) dos
planos de previdência privada complementar aberta.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deus
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que, por se tratar de
previdência privada aberta na modalidade PGBL, essencialmente de aplicação em fundos de
investimento, sujeitos a oscilações de mercado e que não geram um benefício previamente
definido, não há cabimento que se exija no caso concreto a existência dos mesmos cálculos
atuariais, que são imprescindíveis para o regime de previdência oficial; que tanto é assim, que
somente no que se refere às entidades fechadas, cujos planos de benefícios mais se assemelham
aos da previdência oficial; que a Lei Complementar no 109, de 2001 prevê no inciso II do artigo
37, que, quanto à previdência complementar aberta, compete ao órgão regulador estab elecer as
normas gerais de contabilidade, auditoria, atuária e estatística a serem observadas pelas entidades
abertas, o que foi observado no caso concreto, pois se trata de planos aprovados pela SUSEP;
que ao contrário do que afirmou a autoridade fiscal, de que a inexistência de memórias de
cálculo das contribuições descaracteriza o Plano de Previdência Privada Complementar, essa
afirmação revela uma tendência de aplicar regras e princípios próprios da Previdência }Social
oficial à previdência Privada Complementar; que em se tratando de previdência na modalidade
de contribuição variável é inerente a ele a possibilidade de as contribuições serem feitas em
qualquer valor e a qualquer tempo, como consta do item 10 de seu Regulamento e prev\~e o art.
1o do Anexo à Resolução CNSP no 06/1997; que é na conversão do saldo em benefício de renda
mensal que se manifesta o caráter atuarial do PGBL, assim dispondo no caso concreto o
Regulamento do Plano aprovado pela SUPEP; que os panos de Previdência Privada visam
proporcionar aos beneficiários a possibilidade de obter na inatividade vencimentos em valor
próximo aos da época em que estavam na ativa; que inexiste, seja na Lei Complementar no
109/01, seja nas normas regulamentares da SUSEP, qualquer restrição ou limite ao valor das
contribuições a planos de previdência privada como condição para que seja conhecida como tal a
natureza jurídica do aporte; que o fato de os valores dos aportes relativos ao plano de previdência
privada dos seus administradores estatutários serem propostos ao Conselho de Administração
pelo “Comitê de Remuneração” não significa que tal comitê só delibere a respeito de
remunerações no sentido atribuído pela legislação previdenciária, o que pode ser demonstrado
pela leitura do artigo 3o, “b”, do seu regimento interno, segundo o qual é atribuição do comitê
submeter ao conselho administrativo “política de remuneração global e individual, prêmios,
bônus, gratificações, participações nos lucros, planos de opções de aquisição de ações e de
previdência complementar”; que também e seu dever estabelecer política sobre matérias que não
configuram remuneração no sentido previdenciário; que não procede a afirmação do recorrido de
que os critérios de elegibilidade são definidos única e exclusivamente pela investidora, que pode,
inclusive, recusar a proposta de participante pertencente ao grupo ao qual o benefício se destina;
que tal conclusão decorre de interpretação equivocada da Cláusula Segunda do 6o Termo
Aditivo; que não há a aludida possibilidade da recorrente rejeitar discricionariamente a inscrição
das pessoas referidas na cláusula 2.1.; que isso se dá, não por vontade da recorre te ou da
entidade aberta de previdência complementar, mas em razão de expressa determinação legal da
SUSEP e da CNSP; que quanto aos resgates, toda a legislação o trata como um direito do
participante; que os resgates ocorridos no caso concreto foram sempre parciais e sofreram a
devida incidência tributária e foram efetuados com atendimento dos prazos de, no mínimo, 60
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001604/2010-19

dias previsto no Regulamento e no contrato; que, em se tratando de Plano Gerador de Benefício
Livre – PGBL, cujas contribuições são aplicadas em um Fundo de Investimento Financeiro
Exclusivo – FIFE e convertidas em quotas, é da essência do Plano o direito de resgate nas
condições contratadas, sem que isso implique em desvirtuar ou desnaturar o Plano que continua a
ser de Previdência Privada.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz, em síntese, que
Que a interpretação conjunta do art. 195 e do art. 201, § 11o constitucionais leva à conclusão de
que o termo “folha de salários”, para efeito de cálculo da contribuição para a Seguridade Social,
abrange não somente salário, no sentido estrito do termo, mas o quantum total efetivamente
pago, devido ou creditado ao empregado em razão do contrato de trabalho, independentemente
da titulação atribuída à parcela salarial ou remuneratória; que a Previdência Privada
Complementar, por sua vez, recebe tratamento constitucional no art. 202, §2o da Constituição
Federal, que foi regulado pela Lei Complementar no 109/2001, que, no art. 68; que em
consonância com a diretriz constitucional e com os ditames da Lei Complementar n. 109/2001, a
Lei no 8.212/91, que institui o Plano de Custeio da Previdência Social, estabelece a base de
cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários; que o Plano PGBL –
EMPRESARIAL era acessível apenas para diretores estatutários, diretores técnicos e assessores
da diretoria de acordo com o 6o Termo Aditivo de 30/07/1999; que por abranger apenas parcela
dos empregados e dirigentes da instituição, o Plano de Benefícios Suplementares contraria a
regra do art. 16 da Lei Complementar no 109/2001 e o art. 28, parágrafo 9o, alínea “p”, da Lei n.
8.212/91, que exigem a extensão dos benefícios a todos os empregados da pessoa jurídica; que é
preciso que a empresa proporcione a todos os seus empregados e dirigentes um plano de
previdência complementar que lhes seja facultado aderir, para que possa usufruir da isenção de
contribuições sociais previdenciárias; que não o fazendo, ou beneficiando apenas os dirigentes
ou um grupo restrito de empregados, esta parcela, por ficar fora do alcance da isenção, deve
sofrer a incidência das contribuições sociais previdenciárias; que por disponibilidade, há de se
entender acesso livre, desimpedido, desembaraçado, com a possibilidade de opção de adesão ou
não ao programa, por todos os empregados e dirigentes; que no presente caso, não restou
configurada a hipótese de isenção prevista na alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, em
relação ao plano de previdência privada da Bradesco Vida e Previdência S.A, porquanto era
acessível apenas para diretores estatutários, diretores técnicos e assessores da diretoria de
acordo com o 6o Termo Aditivo de 30/07/1999; que embora a prova do desrespeito ao disposto
na alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, demonstre, por si só, a procedência do
presente lançamento, cabe a análise de outros pontos expostos pela autoridade fiscal para
caracterizar a natureza remuneratória das contribuições feitas pela Autuada, em favor de seus
dirigentes; que um plano pode ser lícita e regularmente contratado, conforme as diretrizes
fixadas na Lei Complementar no 109/2001, e, apesar disso, perante a legislação tributária, terem
natureza remuneratória as contribuições vertidas pelo empregador, para financiamento do plano;
que embora o artigo 27 da Lei Complementar no 109/2001 assegure aos participantes de plano de
benefício de entidade aberta o direito de resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e
fundos (total ou parcialmente), tem-se que, para fins tributários, o resgate sistemático dos valores
depositados para formação da reserva caracteriza a natureza remuneratória dos pagamentos
efetuados; que o objetivo da concessão da isenção foi incentivar a celebração de planos de
previdência privada, por outras palavras, incentivar a formação de reservas que possibilitem a
concessão futura de benefício; que a formalização de um plano em que a formação de reservas
garantidoras dos benefícios seja, claramente, inviável, não faz jus a isenção; que ao regular os
planos de entidades abertas, a Lei Complementar no 109/2001 não estabeleceu um prazo de
carência para o resgate dos depósitos efetuados, em razão de ser a adesão ao plano facultativa;
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001604/2010-19

Porém, para a Lei no 8.212/1991, que concedeu isenção aos pagamentos de planos de previdência
complementar efetuados pelo empregador, a inviabilização da formação das reservas caracteriza
a natureza remuneratória dos pagamentos efetuados pelo empregador, em razão da constatação
de que o objetivo visado pela concessão da isenção não será atingido; que os depósitos em conta
de Previdência Privada não têm o condão de alterar a natureza remuneratória dos recursos assim
disponibilizados aos beneficiários; que o Plano de Previdência Suplementar previa a
possibilidade de retirada da totalidade dos valores aportados pelo Participante e pela Instituidora
e verificou a Fiscalização que os Participantes efetivamente faziam retiradas periódicas, em datas
aproximadas.; que ao permitir o resgate da totalidade das contribuições aportadas sem qualquer
condicionante, fica desnaturado o caráter previdenciário da conta de previdência complementar,
visto que os aportes não formavam poupança destinada a suportar a aposentadoria ou pensão
futura; que os valores aportados, em muitas vezes, superavam a metade dos valores percebidos a
título de remuneração, o que compõe o quadro fático-jurídico que leva à conclusão pelo caráter
remuneratório das verbas recolhidas a título de previdência complementar; que admitir que a
mesma Instituidora mantenha planos inteiramente distintos e, ainda, aceitar que o direito de
resgate seja exercido de forma ilimitada e incondicionada, sem qualquer preocupação com a
consecução de reservas para fins previdenciários, como defende o recorrente, abre caminho para
a evasão fiscal por meio da remuneração indireta instrumentalizada por planos de previdência
privada complementar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Embora o presente processo tenha sido distribuído a este relator e incluído na
pauta de julgamento desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, no mês de agosto do presente
ano, após a publicação da pauta, a contribuinte apresentou a petição de e-fls. 1.115 em que pede
expressamente a desistência do recurso.
Diante da desistência, não conheço do Recurso Especial da contribuinte, tornando
definitivo o lançamento, na esfera administrativa.

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.780 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.001604/2010-19

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital